Tribunal: CARF
Processo: 13609.722424/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722424/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.254 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FLAVIO GUIMARAES SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
FALTA
DE
ESFORÇO
ADICIONAL
DA
EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA NOTIFICAR O
SUJEITO PASSIVO. IRRELEVÂNCIA.
A impugnação apresentada após o prazo de trinta dias contados a partir da
ciência ficta da notificação de lançamento, ocorrida após quinze dias da
publicação de edital, é intempestiva e não poderá ser conhecida pelo órgão
julgador (arts. 15 e 23, § 1o e § 2o, IV do Decreto 70.235/1972).
A circunstância de o carteiro não ter buscado outros meios de avisar o sujeito
passivo não está prevista na legislação de regência como hipótese para
modificação da contagem desse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722424/2013-54
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.722424/2013-54

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011 que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.152,50, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu de infrações à legislação tributária que totalizaram R$15.100,00,
conforme detalhado na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, em resumo:
Os recibos assinados por Gislene Maria Carvalho Silva e Aline Campelo Ramos não
permitem a identificação do paciente, não atendendo, portanto, as condições previstas
em lei para comprovação de despesas médicas com finalidade de dedução na DIRPF.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega que:
Primeiramente gostaria de esclarecer que não tomei ciência dessa Notificação, moro
sozinho e o correio não deixou nenhum aviso sobre essa notificação, não tomei nenhum
conhecimento sobre esse Edital de 02/2013 de 28/08/13, no qual so fui me cientificar ao
comparecer a Receita.
Diante desses fatos apresento novamente os recibos de Gislene Maria Carvalho e Aline
Campeio Ramos, para que sejam reavaliados quanto a sua legitimidade, estão claros,
direcionados a minha pessoa e as sessões de fisioterapia na qual fui atendido.
Conforme se verifica nos termos descritos pela defesa há questão preliminar a ser
analisada que diz respeito à arguição de tempestividade da impugnação.
Inicialmente deve ser examinada a admissibilidade da peça de defesa quanto ao prazo,
tendo em vista o argumento de não ter recebido a notificação de lançamento pela via
postal e nem ter tomado conhecimento do edital.
De acordo com o AR de fl. 11 os Correios tentaram entregar a correspondência ao
contribuinte em três oportunidades, dias e horários distintos, mas não obteve sucesso.
Daí porque a notificação foi devolvida a RFB. Diante disto foi providenciada a
publicação de edital, nos termos previstos no Decreto 70.235/72 e findo o prazo, fixou-
se a data da ciência como sendo em 13/9/2013, tendo se manifestado somente em
19/12/2013.
Apesar dos argumentos da defesa a verdade é que a petição foi apresentada quase três
meses após a regular ciência, o que configura a sua intempestividade.
O artigo 56 do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal, Decreto 7.574
Regulamenta, dentre outros, o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União., de 2011 dispõe:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Por todo o exposto, voto por não conhecer da impugnação.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.722424/2013-54

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o extravio da intimação do lançamento invalida seus
efeitos jurídicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Segundo depreende-se dos autos, as salvaguardas para notificação do sujeito
passivo acerca do lançamento foram observadas. Houve a tentativa de entrega da notificação por
via postal, por três vezes, que restaram frustradas (fls. 11).
Posteriormente, publicou-se o Edital 02/2013 (fls. 41-42).
A circunstância de o empregado da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT não
ter buscado outros meios para avisar o destinatário da correspondência não tem previsão legal
como hipótese para modificação da contagem dos prazos para impugnação, e, portanto, a
intempestividade da irresignação deve ser mantida.
Porém, a autoridade tributária pode examinar as questões de fundo, se entender
adequado, nos termos do art. 142, par. ún., 145, III e 149, VIII do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.722424/2013-54

Fl. 109
DF CARF MF
Original